Tribunal: STF
Processo: RE 278149
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Equivocam-se os agravantes. Com efeito, a decisão
agravada conheceu do recurso extraordinário e lhe deu provimento
para julgar improcedente a ação, e deixou de condenar os então
recorridos ora agravantes em honorários de advogado por serem
beneficiários da justiça gratuita. Portanto, não houve sucumbência
parcial, mas sucumbência total no tocante aos ora agravantes.
Agravo a que se nega provimento.